Tribunal: TJBA
Processo: 8023648-86.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8023648-86.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: 1ª vara criminal de Paulo Afonso

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO ACUSADO DA PRÁTICA DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA CONTRA SUA COMPANHEIRA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PREVENTIVA. NÃO PROCEDENTE. VERIFICADO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ARBITRADAS ANTERIORMENTE E AINDA EM VIGOR. CONTUMÁCIA DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Paciente preso em flagrante no dia 08/06/2022, sob a acusação de ter agredido, fisicamente, sua companheira, além de tê-la ameaçado e injuriado.

2. A priori, cabe consignar que caberia a concessão da ordem nos presentes autos, tendo em vista que a pena máxima cominada aos crimes é inferior a 4 anos, desde quando não houvesse medida protetiva de urgência arbitrada.

3. Entretanto, necessário destacar que, não obstante o respeito ao princípio da presunção de inocência e demais princípios questionados, no caso vertente, a prisão preventiva foi decretada considerando-se a contumácia delitiva do Paciente, haja vista responder a outra Ação Penal por crime similar ao apurado, afastando-se a configuração de ilegalidade argumentada pela Impetrante.

4. Por meio de detida análise aos autos, inclusive no Primeiro Grau de jurisdição, verifica-se que, ainda que não tenham sido arbitradas nos autos originários desta Ação mandamental, existem MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM VIGOR, cuja prorrogação foi solicitada pela vítima, arbitradas nos autos nº 8004803-49.2021.8.05.0191, com eficácia até 24/09/2022. Ou seja, no caso vertente, estar-se diante de descumprimento das medidas arbitradas em processo anterior.

5. Presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar e verificada a efetiva necessidade da prisão preventiva ante as circunstâncias do caso concreto, não sendo, ainda, recomendável a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, além da impossibilidade de se fazer um cálculo de pena em sede de
habeas corpus
, conclui-se não haver constrangimento ilegal a ser sanado neste caso.

6. P
arecer ministerial pela concessão da ordem.

7
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8023648-86.2022.8.05.0000, impetrado em favor do Paciente PAULO ROBERTO CAMPOS PEREIRA, apontando como Autoridade Impetrada o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que
compõe
a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e DENEGAR a ordem, e o fazem, pelas razões alinhadas no voto do Relator.